Tribunal: STF
Processo: ARE 1577665
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 30) opostos em face de decisão monocrática (eDOC 29), na qual foram aplicados os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF.   



    Nas razões dos presentes embargos, aponta-se vícios na decisão embargada, nos seguintes termos (eDOC 30, pp. 2-3):



      
 “Inicialmente, o Recurso Extraordinário não se funda, em momento algum, em norma infraconstitucional estadual. A discussão devolvida à apreciação dessa Corte versa exclusivamente sobre matéria constitucional, notadamente a correta aplicação da Emenda Constitucional nº 41/2003, do art. 40, § 4º, II, da Constituição Federal (redação anterior à EC 103/2019) e da Lei Complementar Federal nº 51/1985, em sua redação conferida pela LC 144/2014. 



    Outrossim, não há qualquer pretensão de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. A controvérsia é eminentemente jurídica: trata-se de reconhecer o direito adquirido à aposentadoria especial do servidor policial, com base na tese firmada pelo STF no Tema 1019 da Repercussão Geral, cuja observância é obrigatória.



    (...)



    Outrossim, além da violação aos Temas 1.019 e 1.207 do STF, bem como ao recente julgamento da ADI 7.676, os quais tratam exclusivamente de matéria constitucional, e não de legislação estadual.”



    Desse modo, postula-se o acolhimento destes embargos de declaração para sanar os vícios apontados. 



    Em nome da celeridade processual (art. 5º, LXXVIII, da CF) e ante a inexistência de prejuízo, visto que não há, na hipótese, efeitos modificativos, deixo de intimar a parte Embargada para apresentação de contrarrazões.



    Acentuo que o princípio do contraditório exige a manifestação das partes para que não haja decisão surpresa, o que não é o caso, uma vez que a decisão recorrida será mantida.



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 1.024, § 2º, do CPC, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. 



    Sendo assim, reputo não assistir razão à parte Embargante.



    Com efeito, no caso concreto, conforme precedentes acima citados, não se aplica o Tema 1.019 da repercussão geral, considerando-se que o Recorrente não implementou os requisitos da LC 51/1985 antes da edição da LCE 1.354/2020. 



     Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre na espécie. 



    A propósito, destaco os seguintes fragmentos da recente decisão monocrática exarada no ARE 1.574.678-ED, de relatoria do e. Min. Dias Toffoli, DJe 11.11.2025, ocasião em que foram afastados os mesmos argumentos expostos nos presentes embargos: 



    “Cuida-se de embargos de declaração opostos por Telma de Carvalho Penazzi contra decisão mediante a qual neguei seguimento ao recurso extraordinário consignando que rever o entendimento adotado no acórdão recorrido demandaria a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nº 280 e 279/STF.



    Alega a embargante a existência de omissão e contradição na decisão embargada.



    Nesse sentido, aduz que



    “o Recurso Extraordinário não se funda, em momento algum, em norma infraconstitucional estadual. A discussão devolvida à apreciação dessa Corte versa exclusivamente sobre matéria constitucional, notadamente a correta aplicação da Emenda Constitucional nº 41/2003, do art. 40, § 4º, II, da Constituição Federal (redação anterior à EC 103/2019) e da Lei Complementar Federal nº 51/1985, em sua redação conferida pela LC 144/2014.  Outrossim, não há qualquer pretensão de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. 



    A controvérsia é eminentemente jurídica: trata-se de reconhecer o direito adquirido à aposentadoria especial do servidor policial, com base na tese firmada pelo STF no Tema 1019 da Repercussão Geral, cuja observância é obrigatória.



    A petição de agravo atacou de forma clara e específica a inadmissão do Recurso Extraordinário, inclusive quanto ao indevido enquadramento da matéria como infraconstitucional ou dependente de provas. A alegação de ausência de impugnação específica (Súmula 287/STF) não se sustenta, diante da completa abordagem jurídica promovida no agravo.”



    (...)



    Decido.



    Os embargos não comportam acolhida, pois não há hipótese autorizadora de sua oposição. 



    Com efeito, a decisão embargada não incorreu em erro, omissão, contradição ou obscuridade, tendo-se sido decidido, fundamentadamente, todas as questões postas em análise, nos limites necessários ao deslinde do feito, não faltando à decisão clareza nem certeza quanto ao que foi julgado. 



    Na decisão embargada restou assentado o seguinte:



    “Não obstante as várias alterações legislativas, a redação conferida à aposentadoria especial dos policiais civis, dada pela LC 51/85, prevaleceu, sendo recepcionada pela Constituição em vigor. 



    E, nesse sentido, o Governo do Estado de São Paulo editou a Lei Complementar nº 1.062/2008, mantendo os critérios estabelecidos pela LC 51/85, com a adição, porém, do critério da idade mínima, a ser observado apenas aos funcionários que tenham ingressado no serviço público posteriormente à entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 41, em 19 de dezembro de 2003:



    (...)



    Depois, foi dada nova redação ao art. 1º da LC 51/85 pela Lei Complementar nº 144/2014, reduzindo o tempo mínimo de contribuição e de serviço em cargo de natureza estritamente policial às mulheres:



    (...)



    Aqui vale mencionar que, tratando especificamente da aposentadoria do servidor público policial civil que exerce atividades de risco, não são aplicadas as regras de transição da Emenda Constitucional nº 47/2005.



    Assim decidiu o Supremo Tribunal Federal no Tema 1.019, que absorveu o IRDR n.º 21 deste Tribunal de Justiça, com o seguinte verbete:



    (...)



    Como se pode verificar, somente com o revolvimento do conjunto fático-probatório e a análise da legislação infraconstitucional aplicável ao caso seria possível dissentir da conclusão da Corte de origem acerca do preenchimento dos requistos para aposentadoria especial 



    Acrescente-se que a decisão embargada cita precedentes de ambas as Turmas do STF em casos análogos aos dos autos aplicando a orientação de que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, sobre o não preenchimento dos requisitos necessários para obtenção do benefício de aposentadoria especial, demandaria, induvidosamente, o reexame de fatos e provas constantes dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo.



    Portanto, não padece a decisão embargada da apontada obscuridade. Os pontos colocados em debate foram analisados, nos limites necessários ao deslinde do feito. 



    Ademais, a contradição que autoriza opor o recurso declaratório deve ser interna à decisão, verificada entre os fundamentos do julgado e sua conclusão, o que não ocorreu no caso em tela. A embargante pretende, efetivamente, promover o rejulgamento da causa, fim para o qual não se prestam os embargos declaratórios. Nesse sentido:



    (...)



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.”



    Assim, observa-se que inexiste vício a ser sanado na decisão embargada.



    Ante o exposto, rejeito os embargos declaratórios.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente